Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006320-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA ABITBOL - CPF: 702.749.751-49 (APELANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC) que prevê dez anos de prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Débora da Silva Abitbol, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos morais e Materiais c/c Repetição de Indébito no 1006320-02.2019.8.11.0002, opostos por MRV Engenharia e Participações S.A., julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito, consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais (ID 47558958).

Irresignada, a autora/apelante Valdir da Silva aduz que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual é o decenal, a teor do que dispõe o art. 205 do Código Civil.

Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar a propalada prescrição, com o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento (ID 47558960).

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou esta demanda aduzindo, em síntese, que adquiriu da ré um imóvel residencial, que deveria ter sido entregue em março de 2012, porém apenas foi entregue em maio de 2014, razão pela qual pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e de dano moral.

O magistrado singular entendeu pela prescrição trienal da pretensão, com o que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que não andou bem o sentenciante.

Com efeito, como dito, a pretensão da autora/apelante é a reparação de danos materiais e morais supostamente causados pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida, isto é, a mesma pretende reparação civil, em razão de um inadimplemento contratual por parte da recorrente.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC) que prevê dez anos de prazo prescricional.

Apenas para registro seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. Segundo decidido por esta Corte Superior, "
O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil
"

(AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 211/STJ. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. [...]. 4.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes
. 5. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMORA NA OBTENÇÃO DO "HABITE-SE". PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. OUTRAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA APELAÇÃO SEM APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. [...]. 2.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ (DJe 02/08/2018), pacificando a divergência entre suas Turmas, fixou o entendimento, segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a incidência do mesmo prazo prescricional (decenal), no julgamento do EREsp 1281594/SP, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)
.
3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento das demais questões devolvidas por meio do recurso de apelação. 4. Agravo interno em recurso especial parcialmente provido para devolver os autos ao Tribunal de origem, para a apreciação das demais alegações suscitadas na apelação
. (AgInt no REsp 1704110/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019).

Logo, tendo em vista que o prazo prescricional incidente na hipótese dos autos é o decenal, deve ser afastada a prescrição proclamada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento, consistente na análise da matéria mérito aventada nos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020